Tribunal: TJMT
Processo: 1034458-37.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034458-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO OLIVEIRA MENEZES - CPF: 043.889.153-86 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MEIO ELETRÔNICO. DESBLOQUEIO PRESENCIAL E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de débito de R$ 112,16 e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em ação ajuizada por consumidor que negava a contratação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a instituição financeira comprovou a existência de contratação válida do cartão de crédito; e (ii) se a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito configurou ato ilícito ensejador de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira demonstrou a contratação por meio eletrônico, com solicitação via aplicativo, desbloqueio presencial em terminal de autoatendimento, uso de documentos pessoais e senha, além de comparação biométrica.

4. Restou comprovada a efetiva utilização do cartão, inclusive com pagamento de faturas anteriores, não sendo suficiente a negativa genérica do autor para infirmar a legitimidade da dívida.

5. Não configurado ato ilícito ou abalo psíquico indenizável, haja vista tratar-se de exercício regular de direito da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando comprovada a contratação de cartão de crédito e sua utilização pelo consumidor. 2. A inscrição regular do nome do devedor não configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, registrada sob o no 1034458-37.2023.8.11.0002, ajuizada por MARCOS ANTONIO OLIVEIRA MENEZES, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o autor aduziu que, ao tentar realizar compras no comércio, tomou conhecimento da existência de restrição creditícia em seu nome, no valor de R$ 112,16 (cento e doze reais e dezesseis centavos), lançada pela instituição ré. Afirmou não possuir qualquer relação contratual que justificasse a negativação, tendo buscado resolver administrativamente a questão, sem êxito. Postulou, assim, a concessão de tutela antecipada para imediata retirada da restrição, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), juntando documentos comprobatórios e instrumento procuratório.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação (ID. 284625850), na qual sustentou a existência de relação contratual válida com a parte autora, oriunda de contrato eletrônico de cartão, destacando a legitimidade da cobrança e da negativação. Aduziu a regularidade de seus procedimentos internos, negou a ocorrência de ilícito e pugnou pela total improcedência da demanda, com condenação do autor nas verbas sucumbenciais. Requereu, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que o autor teria modificado a verdade dos fatos na tentativa de obter enriquecimento ilícito.

Em sua impugnação à contestação (ID. 284625854), o autor rebateu os argumentos defensivos, afirmando que a instituição financeira não trouxe aos autos documento idôneo que comprovasse a contratação, tampouco o contrato supostamente originador do débito. Asseverou a inexistência de relação jurídica entre as partes e reiterou que a inscrição em cadastros restritivos decorreu de ato ilícito, reafirmando os pedidos iniciais.

Proferida a sentença (ID. 284625860/861), o MM. Juízo entendeu pela parcial procedência do pedido, reconhecendo inexistente a dívida e declarando indevida a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Fundamentou a decisão na ausência de comprovação, por parte da ré, de contrato válido que amparasse a negativação. Em consequência, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 284625862), no qual sustentou a regularidade da inscrição restritiva, porquanto amparada em contrato firmado pelo autor. Alegou que agiu no exercício regular de direito e que não se configuraram os requisitos para responsabilização civil. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou minoração da indenização fixada a título de danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso (ID. 284625865/866), o recorrido MARCOS ANTONIO OLIVEIRA MENEZES pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando que jamais contratou com a instituição financeira recorrente e que esta não juntou contrato devidamente assinado ou outro documento inequívoco do débito. Defendeu a manutenção do quantum indenizatório e requereu a condenação do apelante nas penalidades por litigância de má-fé, bem como no pagamento das custas e honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

O autor alegou desconhecer débito no valor de R$ 112,16, inscrito em órgãos de proteção ao crédito pela ré, sustentando não possuir relação jurídica que justificasse tal apontamento.

A ré contestou, demonstrando a legitimidade da contratação mediante documentos que comprovam: (i) solicitação do cartão através de aplicativo móvel; (ii) desbloqueio presencial em terminal de autoatendimento; (iii) utilização de documentos pessoais e senha; (iv) comparação entre selfie utilizada na contratação e documento de identidade do autor; (v) efetiva utilização do cartão.

O juízo a quo entendeu pela procedência parcial, considerando genérica a contestação e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Conheço do recurso, eis que tempestivo e adequadamente fundamentado.

No mérito, o recurso merece provimento.

A análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos pela instituição financeira demonstra, de forma inequívoca, a legitimidade da contratação do cartão de crédito.

Os documentos acostados à contestação revelam: 1) Solicitação via aplicativo móvel: A contratação foi realizada através do aplicativo do banco, com confirmação de identidade em tempo real; 2) Desbloqueio presencial: O cartão foi desbloqueado pessoalmente pelo próprio autor em terminal de autoatendimento da agência 3036, conforme registro fotográfico que demonstra tratar-se da mesma pessoa; 3) Utilização de documentos pessoais: Os documentos utilizados na contratação guardam perfeita correspondência com aqueles juntados pelo próprio autor nos autos; 4) Comparação biométrica: A selfie enviada no momento da solicitação apresenta inequívoca semelhança com a fotografia constante no documento de identidade do autor; 5) Efetiva utilização: Restou comprovada a utilização do cartão para realização de compras, com pagamento de faturas anteriores.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificou entendimento no sentido de que, demonstrado o desbloqueio presencial do cartão e sua efetiva utilização, não se sustenta alegação de fraude baseada apenas na negativa isolada do consumidor:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DESBLOQUEIO REALIZADO NA AGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA A ORIGEM DO DÉBITO. (...) Demonstrado o desbloqueio do cartão de crédito na agência bancária e a efetiva utilização do serviço com o pagamento de faturas pretéritas, não se mostra suficiente a negativa isolada de contratação decorrente de fraude." (TJMT, Recurso Inominado no 10668567420228110001, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, j. 13/05/2024)

Tratando-se de alegação de fato negativo (inexistência de contratação), competia à ré demonstrar a legitimidade da relação jurídica, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente.

Por outro lado, não logrou o autor demonstrar qualquer indício de fraude ou irregularidade na contratação, limitando-se à negativa genérica, insuficiente diante do robusto conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

Ainda que se admitisse, argumentativamente, alguma irregularidade na contratação, o que não é o caso, não restou configurado dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada exige, para caracterização do dano moral, não apenas o ato ilícito, mas também a efetiva demonstração do abalo psíquico sofrido pela vítima, elementos não evidenciados nos autos.

Ademais, tratando-se de exercício regular de direito por parte da instituição financeira, que procedeu à cobrança de débito legitimamente constituído, não há que se falar em ato ilícito gerador do dever de indenizar.

Os contratos legitimamente celebrados devem ser cumpridos pelas partes, não podendo o devedor, após usufruir dos benefícios da contratação, pretender eximir-se do adimplemento das obrigações assumidas mediante alegações genéricas e não comprovadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais; reconhecer a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito; condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita; revogar a tutela antecipada concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025